Tribunal: TJSP
Processo: 1008631-80.2016.8.26.0348
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS E ACIDENTE TÍPICO - LESÕES NA COLUNA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – NOVO LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO REALIZADO NESTA INSTÂNCIA

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS E ACIDENTE TÍPICO - LESÕES NA COLUNA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUXÍLIO-DOENÇA – APELAÇÃO DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO - JULGAMENTO CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA – NOVO LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE CONSTATADA E LIAME OCUPACIONAL RECONHECIDO – APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DA JUNTADA DO LAUDO REALIZADO NESTA INSTÂNCIA – MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO NA SENTENÇA ATÉ A VÉSPERA DO NOVO BENEFÍCIO, COMPENSANDO-SE OS VALORES PAGOS A ESSE TÍTULO NO PERÍODO – CONCESSÃO DE AUXÍLIO DE 25% - VEDAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS - ADEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA AO NCPC – FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, COM OBSERVAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA RATIFICADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000004274
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1008631-80.2016.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante
ANTONIO LUIZ DO NASCIMENTO SOBRINHO e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente sem voto), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI
FILHO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1008631-80.2016.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
RECORRENTEAPELANTE: JUÍZO EX OFFICIO, ANTONIO LUIZ DO
NASCIMENTO SOBRINHO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 18457
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS
E
ACIDENTE TÍPICO - LESÕES NA COLUNA - SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA AUXÍLIO-DOENÇA APELAÇÃO
DO AUTOR E REEXAME NECESSÁRIO - JULGAMENTO
CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA
NOVO LAUDO
MÉDICO CONCLUSIVO - INCAPACIDADE TOTAL E
PERMANENTE
CONSTATADA
E
LIAME
OCUPACIONAL RECONHECIDO
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ DEVIDA A PARTIR DA JUNTADA DO
LAUDO
REALIZADO
NESTA
INSTÂNCIA

MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA CONCEDIDO NA
SENTENÇA ATÉ A VÉSPERA DO NOVO BENEFÍCIO,
COMPENSANDO-SE OS VALORES PAGOS A ESSE
TÍTULO NO PERÍODO
CONCESSÃO DE AUXÍLIO DE
25% - VEDAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS - ADEQUAÇÃO DA
VERBA HONORÁRIA AO NCPC FIXAÇÃO DOS JUROS
E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA MANTIDA
EM
SEDE
DE
REEXAME
NECESSÁRIO,
COM
OBSERVAÇÃO – TUTELA ANTECIPADA RATIFICADA.
Apelação do autor desprovida. Sentença mantida, com
observação. Tutela antecipada ratificada.
Trata-se de ação acidentária movida por Antônio Luiz
do Nascimento Sobrinho em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que, em decorrência das condições agressivas de seu trabalho
como operador de máquinas, tornou-se portador de lesões por esforços repetitivos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
nos membros superiores, bem como problemas na coluna, males estes que
repercutem em sua capacidade laborativa. Pleiteia a concessão de benefício
acidentário, bem como antecipação de tutela.
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou
contestação (fls.357/364), pugnando pela improcedência da ação.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls.404/422).
A sentença de fls.478/480 julgou procedente o pedido
inicial, para condenar o INSS a pagar ao autor o benefício de auxílio-doença
acidentário, a partir da data da cessação administrativa (21.06.2017), mais abono
anual, além de juros e correção monetária, bem como honorários advocatícios
fixados em 10% sobre as parcelas vencidas até a sentença. Deferiu-se a antecipação
de tutela para determinar a imediata implantação do benefício. Foi determinada a
remessa dos autos para o reexame necessário.
O obreiro opôs embargos de declaração, os quais
foram acolhidos para fixar o termo inicial do benefício na data de 21.08.2017, que
corresponde à cessação do último auxílio-doença percebido pelo autor (fls.
483/485).
Inconformado, apela o autor às fls. 494/500 pugnando
pela retroação do termo inicial do benefício para a data da primeira alta médica
(02.03.2016).
Não foram apresentadas contrarrazões.
Em Sessão realizada no dia 24.04.2018 o Acórdão
prolatado converteu o julgamento em diligência para realização de nova perícia
médica (541/544).
Novo laudo médico foi juntado às 674/697 e a parte se
manifestou às fls. 712/713 requerendo a antecipação de tutela para implantação
imediata do benefício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
É o relatório.
O pleito autoral veio fulcrado em prejuízo funcional
decorrente de lesões por esforços repetitivos nos membros superiores, bem como
problemas na coluna, atribuídos às condições agressivas de trabalho do obreiro
como operador de máquinas.
Realizado o laudo médico pericial em Primeira
Instância, a perícia apurou a existência de incapacidade total e temporária, que
ensejou a concessão de auxílio-doença pela sentença, a partir da última alta médica
(fls. 478/480 e 485).
Repetida a prova médica para análise do quadro atual
da autora, o laudo produzido assentou: “Avaliado o autor, encontramos importantes
alterações clínico funcionais decorrente de sequelas consolidadas decorrentes do
acidente de trabalho por ele sofrido no ano de 2015, onde sofreu trauma e tranco
em seu Ombro Direito e Coluna cervical, sendo então operado da coluna cervical
em 2016, sem sucesso, evoluindo com as graves sequelas descritas ao exame físico e
nos relatórios anexados neste laudo. Desde então realizou extensa investigação
clínica e tratamentos, porém sem sucesso terapêutico, tendo restado tais sequelas
que podem ser consideradas consolidadas, e insusceptíveis de reabilitação,
havendo, portanto, quadro de Incapacidade Total e Permanente para o trabalho”
(fls. 696).
Nesse sentido, concluiu o expert: “Incapacidade Total
e Permanente para o trabalho, insusceptível de reabilitação. Nexo causal
estabelecido para o acidente de trabalho sofrido em 2015. Sequelas consolidadas.
Necessita de permanente auxílio de outra pessoa para realização das tarefas do dia
a dia” (fls. 697).
Observa-se que a Lei no 8.213 de 24 de julho de 1991,
que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, estipula em seu
texto legal os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
invalidez:
“Art.42: A aposentadoria por invalidez, uma vez
cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será
devida ao segurado que, estando ou não em gozo de
auxílio-doença,
for
considerado
incapaz
e
insusceptível de reabilitação para o exercício de
atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-à
paga enquanto permanecer nesta condição.
§ 1o A concessão da aposentadoria por invalidez
dependerá
da
verificação
da
condição
de
incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo
da Previdência Social, podendo o segurado, às suas
expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua
confiança.
Desse modo, diante da conclusão da perícia médica,
que constatou que o obreiro encontra-se total e permanentemente incapacitado para
o labor, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o direito do autor a
receber o benefício de aposentadoria por invalidez acidentária, correspondente a
100% do salário-de-benefício, a partir da data da juntada do laudo pericial
realizado nesta Instância, ou seja, 06.10.2020 fls. 674, pois foi neste momento
que ficou comprovada judicialmente a definitividade da moléstia ostentada pelo
autor.
Embora o laudo tenha apontado a necessidade de
assistência permanente de outra pessoa (fls. 697), fazendo jus, portanto, ao
acréscimo do percentual 25% ao valor do benefício, a partir da constatação do laudo
pericial (06.10.2020
fls. 674), certo é que nenhum pedido nesse sentido foi
realizado, não sendo esta questão objeto de análise em fase recursal porque não
houve condenação neste sentido, o que implica na vedação ao acréscimo de 25% sob
pena de incidir em reformatio in pejus, motivo pelo qual não há que se falar na
condenação do INSS no pagamento de auxílio de 25%, sem pedido expresso do
autor ou mesmo condenação em 1o grau.
Anoto, outrossim, que fica também mantido o auxílio-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
doença acidentário concedido na sentença, do dia seguinte ao da última alta médica,
até a véspera do início da aposentadoria por invalidez, compensando-se os valores
pagos a esse título durante o período, ficando, portanto, desprovida a apelação do
autor.
Com relação aos honorários advocatícios, ressalta-se
que, por se tratar de condenação ilíquida, a definição do percentual relativo à verba
honorária somente ocorrerá quando liquidado o julgado, já considerada a
sucumbência recursal, nos termos do artigo 85, §4°, inciso II e §11, do atual Código
de Processo Civil, observada a Súmula n° 111, do STJ.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E, afastada a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta
de poupança (TR), por força da declaração de inconstitucionalidade em autos de
ADI no 4.357, ocorrida aos 14/03/2013, cuja modulação dos efeitos foi julgada aos
25/03/2015. Anoto, quanto a este índice, que o mesmo deverá ser aplicado em todo
o período, isto é, abrangendo os cálculos anteriores à apresentação da conta de
liquidação, bem como posteriores, quando da atualização do precatório, em função
do julgamento em 20/09/2017, publicado em 25/09/2017, do paradigma
representativo de controvérsia, RE 870.947/SE, objeto do Tema 810, de repercussão
geral, pelo C. Supremo Tribunal Federal, inclusive, quanto a eventual modulação
dos efeitos da orientação estabelecida.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei
n° 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir do marco inicial
do benefício, serão computados mês a mês de forma decrescente à base mensal
prevista para caderneta de poupança, conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque
não alterado neste aspecto em sede da referida ADI).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Ademais, diante da procedência do pedido que ora se
confirma, fica ratificada a tutela anteriormente concedida, ficando a Autarquia
autorizada a substituir o auxílio-doença pela aposentadoria ora concedida, a
partir de 06/10/2020, com a devida compensação dos valores.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento a
apelação do autor e, em sede do reexame necessário, mantenho o decreto de
procedência, com observação, nos termos e para os fins supra, ratificando a
tutela antecipada.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator